Tribunal: TJES
Processo: 5032251-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032251-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL RODRIGO GOMES DE MORAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032251-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

RAPHAEL RODRIGO GOMES DE MORAES
.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ATO OMISSIVO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 29 DO CTB. MOTORISTAS QUE NÃO RESPEITARAM AS REGRAS DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RAPHAEL RODRIGO GOMES DE MORAES em face de MUNICIPIO DE VITORIA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 09/04/2023, aproximadamente às 20h, trafegava pela Rua Dido Fontes, cruzando a Rua Comissário Octávio Queiroz, indo em sentido Av. Francisco Generoso da Fonseca, quando, por ausência de sinalização, entendendo o requerente que a via em que trafegava seria a preferencial, veio a colidir com outro veículo, o qual o condutor tentou desviar, mas acabou atingindo a lateral do veículo do autor.
Alega que o acidente ocorreu por falta de sinalização vertical e horizontal na via
, e por isso, requer reparação pelos supostos ilícitos civis existentes. Pretende a reparação pelos danos suportados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, de modo que declaro resolvido o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8407238, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o Município deve se incumbir de fornecer a sinalização de trânsito adequada em suas vias, a fim de prevenir acidentes e demais transtornos, posto que, o Código de Trânsito Brasileiro traz que as vias pavimentadas só podem ser abertas se estiverem devidamente sinalizadas, verticalmente e horizontalmente. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, a responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Com efeito , o Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer as regras referentes à sinalização de lombadas, preconiza em seu artigos 80 que:

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra.

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Todavia, no presente caso,
apesar da comprovação dos danos suportados, inexiste lastro probatório que ateste que a ausência de sinalização da via foi fator determinante para a ocorrência do acidente, o que poderia demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade administrativa e a referida colisão.

Como sedimentado na sentença objurgada, não pode o Poder Público ser responsabilizado pelas violações às normas de trânsito cometidas por parte dos usuários da via pública. Ainda, considerando que é do autor o ônus da prova em se tratando de responsabilidade civil do ente público por omissão ou negligência, a conclusão não pode ser outra senão a improcedência da pretensão.

Portanto, não é possível aferir a existência de liame ou nexo entre a conduta, ainda que omissa do município recorrido, e a ocorrência da colisão que provocou os danos suportados pelo autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - De acordo com o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração Pública (art. 37, §6º, da CF), basta apenas a presença de três elementos para configurar-se o dever de indenizar, a saber: o dano, a conduta omissiva específica, e o nexo de causalidade. Para que seja configurada a responsabilidade, seja objetiva seja subjetiva, faz-se mister a prova da existência de conduta danosa, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos
. 2 - In casu, a parte autora que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015, uma vez que as provas coligidas ao processo não demonstram de forma suficiente o nexo causal entre o dano alegado e a conduta atribuída à Administração Pública, no que se refere à má conservação de via pública. 3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJES; Apelação Cível nº 5003745-69.2022.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator Raphael Americano Camara; Julgamento em 04/06/2024). [grifei]

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, dispõe sobre a conduta que o motorista deve ter na ausência de sinalização da via, vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III -
quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; (g.n)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)